Tribunal: TJBA
Processo: 0333621-43.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0333621-43.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GAFISA S/A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: JOEL FELDMAN JUNIOR

Advogado(s)
:
MONICA DE OLIVEIRA LIMA, LIEGE MEIRELES CANCIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a culpa das rés pelo atraso na entrega do imóvel, declarar rescindido o contrato e condená-las solidariamente à restituição integral dos valores pagos, afastando indenizações por outros danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica se submete ao Código de Defesa do Consumidor e se a rescisão contratual decorreu de culpa das vendedoras ou do comprador, com repercussão sobre a possibilidade de retenção de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a natureza consumerista da relação, pois as rés atuam como fornecedoras no mercado imobiliário e o adquirente figura como destinatário final do imóvel, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

4. Afasta-se a alegação de relação puramente civil, diante da vulnerabilidade do consumidor frente às incorporadoras.

5. Constata-se inadimplemento contratual das vendedoras, que não entregaram o imóvel no prazo ajustado (ID 99502121/99502150), mesmo após o período de tolerância de 180 dias, ultrapassado em vários anos.

6. A premissa do apelante, de que a rescisão contratual teria sido motivada pelo "inadimplemento contratual do apelado", não encontra correspondência com a realidade fática e jurídica estabelecida no processo. A sentença de primeiro grau, após uma análise detalhada dos fatos e das provas, concluiu de maneira inequívoca que a causa para a dissolução do negócio jurídico foi o descumprimento contratual por parte das próprias vendedoras, ora rés, e não do comprador.

7. Na espécie, a tentativa da peça de defesa de atribuir o atraso a eventos de caso fortuito ou força maior, como chuvas e greves, já foi devidamente rechaçada pela sentença, e a tese recursal de que o comprador estaria inadimplente é uma manobra argumentativa que não se sustenta nos autos.

8. Eeventual inadimplemento do comprador decorre do descumprimento prévio das vendedoras, nos termos do art. 476 do Código Civil.

9. A rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva das rés, afastando o direito de retenção de valores. Determina-se, portanto, a restituição integral das quantias pagas, conforme a Súmula 543 do STJ, vedando-se o enriquecimento sem causa da parte inadimplente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 39, XII; CC, art. 476; CPC/2015, arts. 85, §11, 931 e 937, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; TJSP, Apelação Cível nº 1000157-63.2022.8.26.0396, Rel. João Baptista Galhardo Júnior, j. 10.10.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5005442-91.2023.8.13.0073, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 13.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0333621-43.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante GAFISA S/A e como apelado JOEL FELDMAN JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala de Sessões,

Presidente

Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud

Relator

Procurador(a) de Justiça